Tribunal: TJBA
Processo: 0001080-15.2015.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001080-15.2015.8.05.0145 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JAIR SOARES DE ALMEIDA Advogado(s): NEUSANGELA DE OLIVEIRA FREIRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ E EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REVISTOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, fixando como termo inicial a data da juntada do laudo pericial (06/02/2025). A parte autora recorreu, requerendo a fixação da DIB em 15/08/2005, data da cessação do auxílio-doença, além de ajustes quanto a consectários e honorários. II. Questão em discussão 2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se há cabimento de remessa necessária; (ii) definir o termo inicial da aposentadoria por invalidez; (iii) determinar a forma de aplicação de juros, correção monetária e honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A remessa necessária não é cabível em razão do limite de mil salários-mínimos estabelecido pelo art. 496, §3º, I, do CPC, e da jurisprudência do STJ que dispensa o duplo grau obrigatório em demandas previdenciárias ilíquidas mas mensuráveis. 4. Nos termos do art. 43 da Lei 8.213/91, o benefício de aposentadoria por invalidez deve ter início no dia imediato à cessação do auxílio-doença, e não na data da juntada do laudo. 5. Os consectários legais devem seguir a orientação do Tema 905/STJ: INPC para fins de correção monetária, juros pela remuneração oficial da poupança, e aplicação da taxa Selic após 09/12/2021, conforme a EC 113/2021. 6. Quanto aos honorários, por se tratar de matéria de ordem pública, procede a revisão de ofício para adequação ao percentual mínimo previsto no art. 85, §3º, do CPC, incidente sobre as prestações vencidas até a sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença apenas quanto ao termo inicial do benefício, fixando-o no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, bem como ajustar os consectários legais e os honorários advocatícios. Tese de julgamento: “1. Não é cabível remessa necessária em sentença previdenciária ilíquida quando a condenação não supera mil salários-mínimos; 2. O termo inicial da aposentadoria por invalidez acidentária deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, quando já comprovada a incapacidade total e permanente; 3. Juros e correção monetária devem observar o Tema 905/STJ e a EC 113/2021; 4. Honorários advocatícios podem ser revistos de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 931, 937, I, 496, §3º, I, 85, §§3º e 4º e 1026, § 2º; Lei 8.213/91, art. 43; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); Classe: Apelação,Número do Processo: 0383667-36.2013.8.05.0001,Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE,Publicado em: 10/11/2022; TJ-MG - AC: 10479150197545001 Passos, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 20/08/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária e apelação nº 0001080-15.2015.8.05.0145, sendo apelante Jair Soares de Almeida e, apelado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer da remessa necessária, conhecer e dar provimento parcial ao apelo, na esteira do voto condutor. Salvador/BA data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator